Tribunal: STF
Processo: Rcl 49410
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta em favor de Leonel Silva Pires Junior em face do Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca de São Luís – MA, que, nos autos dos embargos de declaração (PROC. Nº 0005954-44.2018.8.10.0001), teria violado o teor da Súmula Vinculante 14.
    Na petição inicial, sustenta que foi negada vista às provas dos autos n° 1021289-21.2018.4.01.3400, o qual está em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Distrito Federal, pois já estavam sendo utilizadas na ação penal de nº 0005954- 44.2018.8.10.0001, em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Luís – Maranhão. (Processo em segredo de justiça, de acordo com a defesa).
    Acrescenta que “não houve decisão autorizando acesso aos telefones apreendidos e foi juntado nos autos apenas as provas que interessavam ao delegado, deixando assim de expor as provas em sua integralidade.” (eDOC 1, p. 2)
    Requer, portanto, o acesso à integralidade dos autos da “Operação SWINDLE”, “tendo em vista que o material fático probatório que está a ser usado na presente ação penal é proveniente da referida “Operação SWINDLE” (autos n° 1021289-21.2018.4.01.3400 em tramite perante a 12ª Vara Federal do Distrito Federal” . (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 6).
    As informações foram prestadas (eDOC 8).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido.
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Nestes autos, a autoridade reclamada (Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca de São Luís – MA) informou que o processo tramita na 12ª Vara Federal do Distrito Federal e, portanto, não possui competência determinar/permitir que advogado tenha acesso a autos. Acrescentou que os autos aos quais requer acesso não se encontram em segredo de justiça, possuindo o reclamante acesso. 
    Informou também, a despeito deste tema fugir do escopo da Súmula Vinculante nº 14, que foi autorizado o compartilhamento de provas da investigação ao Juízo reclamado.
     Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “De início, importa asseverar que não houve nenhuma violação aos direitos constitucionais do Reclamante, notadamente quanto ao acesso aos elementos de prova produzidos que digam respeito ao seu exercício do direito de defesa. 
    Tramita, neste Juízo, a Ação Penal n. 5954-44.2018.8.10.0001 , movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), com base em Inquérito Policial, em face do ora Reclamante Leonel Silva Pires Júnior e de mais 10 (dez) pessoas, sob a acusação da prática dos crimes previstos no artigo 2°, da Lei Federal nº 12.850/2013 e artigo 171 , do Código Penal, todos na forma do art. 71 do mesmo dispositivo legal, acrescentando-se, exclusivamente, quanto ao Reclamante, a especial causa de aumento da pena prevista no § 3° do mesmo artigo, em razão deste ter exercido o comando coletivo da organização criminosa em questão. 
    Por oportuno, informo que os presentes autos (nº 0005954- 44.2018.8.10.0001) não se encontram em segredo de justiça, possuindo a defesa do Reclamante o mais amplo e irrestrito acesso aos autos, até porque é réu na Ação Penal. A Denúncia e todos os documentos que a acompanham encontram-se nos autos em epígrafe. Em 18.12.2020 apreciei e indeferi o pedido da defesa (decisão em anexo) que pugnava pela determinação por parte deste Juízo pelo envio dos autos da investigação "Operação SWINDLE" para esta secretaria judicial, esta que teve sua origem e que ora tramita sob nº 1021289-21.2018.4.01.3400 na 12ª Vara Federal do Distrito Federal.
    Na decisão pontuei não possuir competência determinar/permitir que advogado tenha acesso a autos que tramitam em outra jurisdição, muitos menos de determinar que se tragam os autos/documentos que tramitam em outro órgão para este Juízo para que defensores constituídos tenham acesso.
     O Reclamante figura como parte nos autos de nº 1006595- 85.2018.4.01 .34.00, que tramita perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, possuindo o acesso amplo, integral e irrestrito aos autos da "Operação SWINDLE", podendo a defesa, é dizer, os advogados ora constituídos, no uso de suas prerrogativas funcionais e no interesse de seu assistido, diligenciar junto à autoridade competente, se assim o desejar, requerendo a retirada ou a vista dos autos. 
    A defesa, por petição nos autos, insistiu em afirmar que não se pode presumir que os advogados constituídos tenham tido acesso irrestrito ao mencionado processo da 15ª Vara Federal, eis que está sob segredo de justiça. Todavia, a defesa do Reclamante se olvida do que dispõe a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) ao garantir o seu direito, na condição de advogado, a vista dos processos judiciais em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais, exigindo-se nos autos sujeito a sigilo/segredo de justiça tão somente a procuração (art. 7°, XV, e §10°). Há presunção iuris tantum de que a defesa tenha tido acesso aos autos, eis que o ordenamento jurídico pátrio garante tal direito, bem como inexiste prova em sentido contrário.
    Nesse prisma, não há falar em autorização deste Juízo para determinar o acesso ao conteúdo de telefones apreendidos, tendo em que vista que as apreensões, o acesso as mídias, as realizações dos exames decorreram de ordem de Juízo diverso. Outrossim, a investigação e todas as decisões proferidas no bojo dos autos de nº 1006595-85.2018.4.01 .34.00, que tramita perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, é de total conhecimento do Reclamante .
    Desta feita, não merece acolhida o argumento formulado pela defesa de violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF e de que não tenha tido ou que não tem acesso amplo, integral e irrestrito aos presentes autos, e até mesmo da investigação denominada "Operação SWINDLE" que tramita perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Quanto à alegação de ausência de decisão autorizando o acesso ao conteúdo dos telefones apreendidos, verifico que tal pleito também não merece guarida. 
    O Juízo da 15ª Vara Federal da SJDF, após representação policial, autorizou não apenas a busca e apreensão no domicílio do Reclamante, mas também o acesso ao conteúdo das mídias apreendidas para realização de exames periciais, bem como o acesso ao conteúdo dos materiais outrora apreendidos. Permitindo, assim, a extração dos dados de ligações efetuadas e recebidas, mensagens de textos enviadas e recebidas, inclusive por intermédio de redes sociais e de endereços eletrônicos, e quaisquer outros arquivos relevantes constantes nos equipamentos apreendidos (decisão em anexo). Vale ressaltar, ainda, que o Juízo da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, autorizou o compartilhamento de provas da investigação em comento com a Policia Civil do Estado do Maranhão. Por outro lado, consta dos autos apensos decisão da 3ª Vara Criminal, deste Termo Judiciário, Juízo em que o processo originalmente tramitou, o deferimento de compartilhamento de provas colhidas nos autos em epígrafe com as do Inquérito Policial em tramitação na 15ª Vara Federal, com fulcro no inciso VIII, do art. 3°, da Lei 12.850/2013 (decisão em anexo).(...) ” (eDOC 8) 
    Ante o exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente